Tribunal: STF
Processo: ADI 1285
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-25
Data de publicação: 1995-10-25

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Artigos 105, 108, "caput" e § 1º, 111, 166, V e X (este só
no tocante à remissão ao inciso V do mesmo artigo), 299, § 2º, todos
da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, do Estado de
São Paulo.
- O inquérito civil é procedimento pré-processual que se
insere na esfera do direito processual civil como procedimento, à
semelhança do que sucede com relação ao inquérito policial em face
do direito processual penal. Daí, a competência concorrente prevista
no artigo 24, XI, da Constituição Federal.
- A independência funcional a que alude o artigo 127, §
1º, da Constituição Federal é do Ministério Público como
instituição, e não dos Conselhos que a integram, em cada um dos
quais, evidentemente, a legislação competente pode atribuir funções
e competência, delimitando, assim, sua esfera de atuação.
Pedido de liminar deferido em parte, para suspender a
eficácia, "ex nunc" e até o julgamento final desta ação, das
expressões "e a ação civil pública" contidas no inciso V do artigo
116 e das expressões "de promoção ou" contidas no § 2º do artigo
299, ambos da Lei Complementar estadual nº 734, de 26 de novembro de
1993, do Estado de São Paulo.